Tribunal: CARF
Processo: 18220.723336/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.723336/2020-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
COBB-VANTRESS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2015
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-002.876 (fls. 73/82),
proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto, para
manter o lançamento de multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.723336/2020-77
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723336/2020-77

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fl.02, relativo(s)
ao Multa por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96), com crédito
total apurado no valor de R$ 47.436,54.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação, assim
sintetizada:
a) Preliminarmente, o recebimento da presente impugnação, porquanto tempestiva, e a
declaração de suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada no Auto de Infração
n. 01.06962/2020, nos termos do § 18, do artigo 74, da Lei n. 9.430/96, e do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
b) No mérito, requer a INTEGRAL PROCEDÊNCIA da impugnação, a fim de que seja
declarada a nulidade da cobrança estampada no Auto de Infração n. 01.06962/2020,
referente à multa isolada de 50% prevista no § 17, do art. 74, da Lei n. 9.430/1996,
aplicada em desfavor da Impugnante no valor de R$ 45.756,05, por violar
expressamente o direito de petição, previsto no inciso XXXIV, alínea a, o devido
processo legal, previsto no inciso LIV, o contraditório e a ampla defesa, previstos no
inciso LV, todos do artigo 5o da Constituição Federal, o princípio expresso do não
confisco, nos termos inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal, e, por fim, por
não observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo, portanto, inconstitucional;
c) Seja declarada a nulidade da cobrança estampada no Auto de Infração n.
01.06962/2020, referente à multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei n. 9.430/1996, por
contrariar o artigo 116, inciso II, do Código Tributário Nacional.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões deduzidas pela Impugnante mantendo
o lançamento nos termos em que fora formulado.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 3.5.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 89), apresentou Recurso Voluntário, em 1.6.2022 (fls. 92/97), onde
resumidamente requereu a nulidade da cobrança estampada no Auto de Infração n.
01.06962/2020, referente à multa isolada de 50% prevista no § 17, do art. 74, da Lei n.
9.430/1996, em face da sua inconstitucionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COBB VANTRESS BRASIL LTDA..
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723336/2020-77

DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do PAF no 10850.902934/2017-87, ante a suposta ausência de direito
creditório.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723336/2020-77

dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.723336/2020-77

CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 112
DF CARF MF
Original